Tribunal: TJDFT
Processo: 0702226-49.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Civil e Consumidor. Recurso inominado. Contrato de locação de veículo. Multa de trânsito cometida durante o período de locação. Legitimidade da cobrança e da negativação. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de: (i) declaração de inexistência de débito decorrente de multa de trânsito aplicada a veículo locado junto à requerida; (ii) determinação de exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes; e (iii) condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação. Em grau recursal, o recorrente reitera os pedidos iniciais, sustentando não ter cometido a infração.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da cobrança da multa de trânsito e da consequente negativação do nome do autor; e (ii) analisar se são cabíveis danos morais indenizáveis em razão da inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, a presunção pode ser afastada se, do contexto do processo, se chegar à conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC).
3.1 As peculiaridades e a documentação apresentada pelo requerente para o pedido de gratuidade de justiça mostraram-se suficientes. Não há elemento que abale a alegação de hipossuficiência, sendo prescindível a fundamentação exaustiva nesse ponto. Portanto, não se justifica a reforma da decisão que concedeu o aludido benefício (ID 78651760).
4. Restou comprovado nos autos que o recorrente celebrou contrato de locação de veículo com a empresa requerida em 06/02/2024, com devolução em 06/03/2024 (ID 78651553). Ademais, é incontroverso que foi cominada multa de trânsito vinculada ao referido veículo, referente a “estacionar em desacordo com a regulamentação – estacionamento rotativo”, em Santos/SP, no valor de R$ 195,23 (ID 78651554), e que o nome do autor foi negativado em razão do inadimplemento do pagamento da multa (ID 78651556).
5. O recorrente sustenta que a multa é indevida, alegando não ter estado em Santos/SP durante o período da locação. Para tanto, fundamenta sua alegação na quilometragem registrada no contrato, que indica 929 km rodados ao longo de toda a locação (ID 78651553), distância inferior ao trajeto estimado entre Brasília/DF e Santos/SP, que é de aproximadamente 1.101 km apenas em um sentido (2.202 km para ida e volta).
6. Verifica-se, contudo, que a identificação do veículo na autuação da multa coincide com aquele alugado pelo recorrente (placa RVH3A00, MOBI LIKE) e que a data do cometimento da infração registrada (29/02/2024) está compreendida dentro do período contratual de locação (IDs 78651735, 78651554 e 78651737).
7. O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro determina que as penalidades serão impostas ao condutor do veículo. Ademais, nos moldes do § 2o do art. 284 do mesmo diploma, uma vez paga a multa, o indivíduo ainda detém o direito de questionamento administrativo.
8. A cláusula 4 do contrato de locação dispõe que o locatário assume integral responsabilidade pelo veículo desde sua retirada até sua devolução, bem como assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas, incluindo autorização para a locadora efetuar a cobrança das multas através de débito em cartão de crédito (ID 78651737).
9. A cláusula 10.1.4 dos Termos e Condições Gerais da Locação preconiza que o usuário reconhece que descabe qualquer discussão sobre a procedência e/ou improcedência das multas de trânsito, mas que é facultado, a seu critério, recorrer das multas, junto ao órgão de trânsito competente, o que não o eximirá do pagamento da multa à Locadora, mas lhe darão, posteriormente, na forma da lei, o direito à devolução dos valores perante a Fazenda Pública competente e cancelamento dos pontos referentes à infração, caso o recurso seja julgado procedente e o usuário queira exercer pessoalmente esse direito (ID 78651740, pág. 34).
10. O autor, embora notificado, não efetuou o pagamento da multa nem apresentou recurso administrativo perante o órgão de trânsito competente, buscando a via judicial para solucionar a questão.
11. À luz das disposições do Código de Trânsito Brasileiro e das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, reconhece-se a existência da multa de trânsito impugnada e a legitimidade da cobrança efetuada pela empresa requerida do débito.
12. Assim sendo, diante do não pagamento da multa imputada ao requerente, a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito por parte da recorrida, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil e da cláusula 3.3 dos Termos e Condições Gerais (ID 78651740, pág. 15), uma vez que se encontra fundada em dívida existente e não quitada, não sendo cabível, portanto, qualquer reparação por danos morais.
13. É lícito ao réu formular pedido contraposto em sede de contestação, conforme o art. 31 da Lei no 9.099/95. No entanto, no caso, a parte recorrida reiterou o pedido contraposto nas contrarrazões ao recurso inominado. Considerando que as contrarrazões têm por finalidade impugnar os fundamentos devolvidos no recurso, deixa-se de conhecer o pedido contraposto em decorrência da inadequação da via eleita.
14. Irretocável, portanto, a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
15. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257 e 284, § 2o; Código Civil, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.